Tribunal: STJ
Processo: 0001954-57.2023.8.13.0319
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910423 - MG (2025
/0132868-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PABLO BARCANTE SALVADOR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO LUIZ DE ARAÚJO OLIVEIRA BATISTA -
MG093223
MARCUS VINICIUS CARVALHO LIMA - MG113202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial, em razão da deficiência de fundamentação,
com base na Súmula 284 do STF.
2. O agravante foi condenado por crime previsto no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06, com pena redimensionada pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, que substituiu a pena privativa de liberdade por
restritivas de direito.
3. O recurso especial alegou violação ao art. 28-A do Código de
Processo Penal, requerendo a suspensão da sentença condenatória para
remessa ao Ministério Público para oferta do acordo de não persecução penal
(ANPP).
4. O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, e o agravo em
recurso especial não foi conhecido por deficiência de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido, considerando a alegada deficiência de fundamentação do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula 284 do STF.
6. Outra questão é se há possibilidade de concessão de habeas corpus
de ofício para suspender os efeitos da sentença penal condenatória e remeter
os autos ao juízo de origem para análise do acordo de não persecução penal.
Documento eletrônico VDA49490792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: a1079132-52ee-4662-bb1e-6adba3d3ef3f

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Não se conheceu do agravo regimental, pois o agravante deixou de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se
a reiterar argumentos já apresentados.
8. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
9. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional,
cabível apenas em situações de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no
caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A concessão de
habeas corpus de ofício é medida excepcional, cabível apenas em situações de
flagrante ilegalidade".
Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o; CPP, art. 28-A.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 182; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 864.672/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
01.06.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: a1079132-52ee-4662-bb1e-6adba3d3ef3f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910423 - MG (2025
/0132868-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PABLO BARCANTE SALVADOR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO LUIZ DE ARAÚJO OLIVEIRA BATISTA -
MG093223
MARCUS VINICIUS CARVALHO LIMA - MG113202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial, em razão da deficiência de fundamentação,
com base na Súmula 284 do STF.
2. O agravante foi condenado por crime previsto no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06, com pena redimensionada pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, que substituiu a pena privativa de liberdade por
restritivas de direito.
3. O recurso especial alegou violação ao art. 28-A do Código de
Processo Penal, requerendo a suspensão da sentença condenatória para
remessa ao Ministério Público para oferta do acordo de não persecução penal
(ANPP).
Documento eletrônico VDA49580547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:24
Código de Controle do Documento: 1edf0a5e-9374-4a8a-ac90-b52084f54711

4. O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, e o agravo em
recurso especial não foi conhecido por deficiência de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido, considerando a alegada deficiência de fundamentação do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula 284 do STF.
6. Outra questão é se há possibilidade de concessão de habeas corpus
de ofício para suspender os efeitos da sentença penal condenatória e remeter
os autos ao juízo de origem para análise do acordo de não persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Não se conheceu do agravo regimental, pois o agravante deixou de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se
a reiterar argumentos já apresentados.
8. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
9. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional,
cabível apenas em situações de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no
caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A concessão de
habeas corpus de ofício é medida excepcional, cabível apenas em situações de
flagrante ilegalidade".
Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o; CPP, art. 28-A.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA49580547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:24
Código de Controle do Documento: 1edf0a5e-9374-4a8a-ac90-b52084f54711

STF, Súmula 284; STJ, Súmula 182; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 864.672/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
01.06.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PABLO BARCANTE
SALVADOR DE OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial.
O agravante foi condenado, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 450 dias-multa (e-STJ fls. 431-443).
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por maioria, deu parcial
provimento ao apelo defensivo e redimensionou a pena para 3 anos e 9 meses de reclusão
e 375 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direito (e-STJ fls. 557-578).
O recurso especial, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" e "c", da
Constituição Federal, alegou violação ao artigo 28-A, do Código de Processo Penal e
requereu a suspensão da eficácia da sentença condenatória para que remessa dos autos ao
Ministério Público para oferta do ANPP (e-STJ fls. 635-646).
O recurso não foi admitido pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 656-658).
Na petição de agravo em recurso especial, o agravante buscou infirmar a
decisão de inadmissão (e-STJ fls. 661-669).
O agravo não foi conhecido por deficiência de fundamentação, com base na
Súmula 284 do STF (e-STJ fls. 682-683).
Sobreveio, então, agravo regimental pela recorrente (e-STJ fls. 688-699).
A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a decisão recorrida. (e-
STJ fls. 725-727).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49580547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:24
Código de Controle do Documento: 1edf0a5e-9374-4a8a-ac90-b52084f54711

O agravo regimental é tempestivo. Contudo, não verifico elementos
suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus
próprios fundamentos (e-STJ fls. 682-683):

"Por meio da análise do recurso de PABLO BARCANTE SALVADOR DE OLIVEIRA,
verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
legais seriam objeto de dissidio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de
lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, "uma vez
observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissidio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula 284/STF". (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260 RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp n.
1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 14.8.2020; R Esp n. 1.114.407 /SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, D Je de 18.12.2009; e AgRg no ER Esp n.
382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, D Je de 17.12.2009."

Nota-se que a decisão recorrida não conheceu do Agravo em Recurso Especial
com fundamento na Súmula n. 284 do STF, uma vez que o recorrente não indicou
precisamente quais dispositivos legais federais teriam sido violados ou seriam objeto de
dissídio interpretativo, sendo insuficiente a mera citação genérica de artigos de lei na
peça recursal, o que configura deficiência na fundamentação e impede a exata
compreensão da controvérsia, conforme entendimento consolidado em diversos
precedentes citados na decisão.
Documento eletrônico VDA49580547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:24
Código de Controle do Documento: 1edf0a5e-9374-4a8a-ac90-b52084f54711

De fato, conforme destacado na decisão agravada, verifica-se que incide a
Súmula n. 284 do STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
Considerando os fundamentos da decisão recorrida, verifica-se que o
agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a reiterar os argumentos já apresentados no recurso especial e no agravo em
recurso especial, sem demonstrar, de maneira clara e objetiva, o desacerto da decisão que
não conheceu do seu agravo em recurso especial.
Nas razões do presente agravo regimental, o agravante limitou-se a afirmar,
genericamente, que "o agravo atacou diretamente os fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial e indicou com riqueza de detalhes os dispositivos legais
violados", sem demonstrar, de maneira específica, que não incorreu no óbice apontado.
Ressalto que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida, conforme Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ. 3. Outra questão é a
possibilidade de aplicação do Tema 506 do STF ao caso concreto, considerando as
circunstâncias da apreensão de drogas.
III. Razões de decidir 4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182
do STJ. 5. A aplicação do Tema 506 do STF não é cabível, pois as circunstâncias da
apreensão indicam intuito de mercancia, apesar da quantidade de droga estar dentro do
limite estabelecido. 6. A concessão de habeas corpus de ofício não é viável, pois não se
verifica flagrante ilegalidade no procedimento. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental
não conhecido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a
Documento eletrônico VDA49580547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:24
Código de Controle do Documento: 1edf0a5e-9374-4a8a-ac90-b52084f54711

Súmula 182 do STJ. 2. A aplicação do Tema 506 do STF não é cabível quando as
circunstâncias da apreensão indicam intuito de mercancia, mesmo que a quantidade de
droga esteja dentro do limite estabelecido".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1021, § 1o; CPP, arts. 647-A
e 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 626.543/SP, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 675.884/SP, Rel. Min. Nefi
08/3/2018
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
14/11/2017
(AgRg no AREsp n. 2.577.743/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)"
20/5/2025
26/5/2025

Dessa forma, incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 182 do STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ademais, ainda que superado o óbice da Súmula n. 182 do STJ, o agravo
regimental não mereceria provimento.
Isso porque o conhecimento do recurso especial esbarra no óbice previsto na
Súmula n. 207 do STJ, que dispõe que "É inadmissível recurso especial quando
cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem".
Com efeito, a ausência de esgotamento da tese nas instâncias ordinárias, pela
não interposição de embargos infringentes, impede o conhecimento do recurso especial
por esta Corte de Justiça, conforme os seguintes arestos:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 207 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir 5. A ausência de interposição de embargos infringentes impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 207 do STJ.
6. A falta de prequestionamento sobre a atenuante da confissão espontânea impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 211 do STJ.
7. A fundamentação utilizada para a valoração negativa das consequências do crime foi
considerada idônea, pois o desvio de recursos afetou gravemente a integridade do FUNDEB.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. (...) (AgRg no AgRg no REsp
2091973 / PB, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
30/04/2025
DJEN
)
07/05/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.
PROMOTOR DE JUSTIÇA CONDENADO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA.
JULGAMENTO POR MAIORIA. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO INTERPOSTOS
Documento eletrônico VDA49580547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:24
Código de Controle do Documento: 1edf0a5e-9374-4a8a-ac90-b52084f54711

NA ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA N. 207/STJ. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RECURSO ESPECIAL E DO SUBSEQUENTE
AGRAVO. ÓBICE DA SÚMULA N. 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece de recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o
acórdão proferido no Tribunal de origem.
Inteligência da Súmula 207 desta Corte.
(...) 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.040.798/PR, relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
)
10/2/2025

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de concessão de habeas corpus
de ofício para determinar a suspensão dos efeitos da sentença penal condenatória e a
remessa dos autos ao juízo de origem para análise da possibilidade de acordo de não
persecução penal, saliento que "É descabido postular a concessão de habeas
corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg
no AREsp n. 864.672/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
1o/6/2016). A proposito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravo regimental não merece provimento, pois a condenação do agravante foi
lastreada em robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, incluindo
depoimentos de testemunhas e vítimas que indicaram sua atuação como mentor intelectual
do delito.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova, concluiu pela participação
determinante do agravante na prática criminosa, restando incabível a revisão desse
entendimento em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. "É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar
burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre por
iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade
flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na interposição
do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo". (EDcl no AgRg no
AREsp n. 171.834/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
5/3/2013
13/3/2013
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.720.761/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
26/2/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49580547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:24
Código de Controle do Documento: 1edf0a5e-9374-4a8a-ac90-b52084f54711

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão,
além de 66 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 155, § 4o, inciso III, e 288,
caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Em segunda instância, a pena foi
reduzida para 6 anos de reclusão e 20 dias-multa.
3. A decisão agravada considerou que o agravante não impugnou especificamente os
óbices da Súmula 7 e 518 do STJ, adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o
recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
6. A impugnação deve ser clara, específica e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
7. O pedido de concessão de habeas corpus, de ofício, é descabido como sucedâneo
recursal ou como forma de burlar a inadmissão do recurso próprio, devendo ser deferido
apenas por iniciativa do órgão jurisdicional quando verificada ilegalidade flagrante ao
direito de locomoção.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação no agravo regimental deve ser clara, específica e
pormenorizada, atacando todos os fundamentos da decisão agravada. 2. É inviável o agravo
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme a
Súmula n. 182/STJ. 3. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo
recursal ou para burlar a inadmissão de recurso próprio."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Regimento Interno do STJ, art. 253,
parágrafo único, I; Código Penal, arts.
155, § 4o, III, 288, caput, 69.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.345.944/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
27.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.198.230/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma,
j. 25.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.433.919/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
j. 01.12.2023;
STJ, AgRg no REsp 1.908.034/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j.
03.07.2023.
Documento eletrônico VDA49580547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:24
Código de Controle do Documento: 1edf0a5e-9374-4a8a-ac90-b52084f54711

(AgRg no AREsp n. 2.513.117/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)"
19/3/2025
25/3/2025
No presente caso não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto que
justifique a excepcional medida.
A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, cabível apenas
em situações de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em análise.
Embora o agravante alegue que o acórdão recorrido teria desrespeitado a Tese
n. 3 do Tema repetitivo n. 1.098 do STJ, como bem ponderou a Corte de origem:

"No caso dos autos, o crime foi praticado já na vigência da Lei no 13.964/2019 (em
), com recebimento da denúncia em
e publicação da sentença em
18/04/2023
26/06/2023
. Em
foi publicado o acórdão embargado.
05/02/2024
08/10/2024
Não se trata, portanto, de incidência do julgamento do HC no 185913/DF pelo Supremo
Tribunal Federal. Neste julgamento, o STF se debruçou sobre aplicação retroativa do
instituto, para casos ocorridos antes da vigência do “Pacote Anticrime” – Lei no 13.964
/2019, o que não é o caso dos autos.
O benefício não foi requerido quando da apresentação de defesa prévia, tampouco em
alegações finais ou na apresentação das razões recursais, quando já reconhecido o privilégio
em favor do sentenciado. A Defesa somente se manifestou sobre o benefício agora, em sede
de embargos de declaração, tratando-se de verdadeira inovação recursal que não é admitida.
A ausência de manifestação defensiva a tempo e modo sobre a aplicação do instituto, no
caso em que os fatos e o processo se deram já sob a vigência da Lei no 13.964/2019,
caracteriza preclusão da matéria."

O caso em análise apresenta situação em que não se aplica o entendimento
firmado no HC no 185913/DF pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que os fatos
ocorreram em
, portanto, já na vigência da Lei no 13.964/2019.
18/04/2023
Verifica-se que a defesa não requereu o benefício no momento processual
oportuno, como na apresentação da defesa prévia, nas alegações finais ou nas razões
recursais, mesmo após o reconhecimento do privilégio em favor do sentenciado. A
manifestação defensiva sobre o benefício ocorreu apenas em sede de embargos de
declaração, configurando inovação recursal inadmissível no ordenamento jurídico.
Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto que
justifique a concessão de habeas corpus de ofício, sendo certo que a pretensão do
agravante demandaria análise de matéria fático-probatória, o que não se mostra viável na
análise de habeas corpus de ofício.
Documento eletrônico VDA49580547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:24
Código de Controle do Documento: 1edf0a5e-9374-4a8a-ac90-b52084f54711

Reitero que "[é] descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício,
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o
deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando
constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo
para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas
alegações trazidas a destempo". (EDcl no AgRg no AREsp n. 171.834/RN, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
5/3/2013
13/3/2013
Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, deixando de verificar-se qualquer ilegalidade ou erro de julgamento que
justifique a sua reforma.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49580547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:24
Código de Controle do Documento: 1edf0a5e-9374-4a8a-ac90-b52084f54711

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0132868-0
AREsp 2.910.423 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019545720238130319 10000242705903005 19545720238130319
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PABLO BARCANTE SALVADOR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO LUIZ DE ARAÚJO OLIVEIRA BATISTA - MG093223
MARCUS VINICIUS CARVALHO LIMA - MG113202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PABLO BARCANTE SALVADOR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO LUIZ DE ARAÚJO OLIVEIRA BATISTA - MG093223
MARCUS VINICIUS CARVALHO LIMA - MG113202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055159134047074@
2025/0132868-0 - AREsp 2910423 Petição : 2025/0041718-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:15:21
Código de Controle do Documento: B819059A-47DB-4A47-AB95-2A6BAFD19B69